Tribunal: TJSP
Processo: 2221794-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – Queixa de cerceamento do direito à entrega prévia de memoriais aos membros da turma julgadora – Vício inexistente –

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – Queixa de cerceamento do direito à entrega prévia de memoriais aos membros da turma julgadora – Vício inexistente – Tão logo distribuído o recurso, cabe à parte apressar-se junto aos gabinetes do relator e demais julgadores para a entrega dos respectivos memoriais – De resto, não há no regramento recursal nenhum dispositivo a prever o pretenso direito à entrega prévia desses papéis aos membros da turma julgadora – O que existe é uma praxe, mera praxe em homenagem à lhaneza forense, porém de eficiência questionável, vez que o julgamento recursal deve se ater às alegações e documentos já apresentados nos autos ao longo da instrução, ressalvada a hipótese do art. 933 do CPC.

SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade – Recurso interposto contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios para a fase atual de cumprimento de sentença – Hipótese que não enseja sustentação oral em julgamento presencial – Observância dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 146, § 4o, do Regimento Interno desta Corte – Ausência de prejuízo ao agravante-embargante.